Tribunal: TJES
Processo: 5000600-87.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000600-87.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: TANIA MARIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000600-87.2023.8.08.0047

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: TÂNIA MARIA DOS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, RELATA A AUTORA QUE EM 04/06/2020 A PARTE REQUERIDA, SEM O SEU CONSENTIMENTO, ANEXOU EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL, O QUAL JAMAIS CONTRATOU E RECEBEU. DIANTE DO EXPOSTO, PEDE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
O BANCO RÉU, EM DEFESA (ID 25216720), IÇOU PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA; NO MÉRITO, SUSTENTA QUE A PARTE AUTORA POSSUI CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 418478722, NO VALOR DE R$ 1.191,64, A SER RESGATADO EM 84 PARCELAS DE R$ 28,43, REALIZADO ORIGINALMENTE COM O BANCO PAN, QUE LHE FOI CEDIDO/TRANSFERIDO, SENDO ESSA A RAZÃO PROVÁVEL PARA QUE A PARTE AUTORA NÃO RECONHEÇA TAL CONTRATO.
REJEITADA A PRELIMINAR.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo impugnado na inicial. Considerando a devolução do valor do empréstimo ao intermediário do negócio, cabe exclusivamente ao banco requerido restituí-lo ao banco Pan; b) CONDENAR o banco réu a pagar à parte requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 1.762,66 (mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), atualizada monetariamente da data do desconto, e juros legais da citação; c) CONDENAR o demandado a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.
[...]”.

(4) RECURSO BANCO RÉU.
REGULAR CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO POR SEUS TERMOS.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE AFIRMA JAMAIS TER CONTRATADO. PORTANTO, A DEMANDANTE PUGNA PELA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, DENTRE OUTROS PEDIDOS JÁ SUPRACITADOS. NA ORIGEM, O MAGISTRADO SENTENCIANTE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO, DETERMINANDO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS SE DEEM NA SUA FORMA SIMPLES. O CERNE DA PRESENTE LIDE É APURAR SE A RECORRIDA TERIA - OU NÃO - A CIÊNCIA DA ADESÃO DE UM CONTRATO DE TAL NATUREZA OU SE FORA INDUZIDA A ERRO, EFETIVANDO A CONTRATAÇÃO INDESEJADAMENTE.
POIS BEM.
NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA, E EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FOI REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A RECORRENTE DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CONTRATO NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
TORNA NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO, RESTANDO CONFIGURADO A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO BANCO.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.

ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É QUE A RECORRENTE NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, NÃO HAVENDO DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA RECORRIDA, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA MESMA ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO, VISTO QUE, AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS ENSEJADORES DA NULIDADE PRETENDIDA, NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO RÉU. NESTA ESTEIRA, TENHO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA, DEVE SER REFORMADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANTIDO O JULGADO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

(7)
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8)
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(9)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)